Tribunal: TJPA
Processo: 0815520-63.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9582 - Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2024-12-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0815520-63.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: RODRIGO MATOS REIS

AGRAVADO: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

Ementa
:

Direito civil. Processual civil. Agravo de instrumento. Ação de busca e apreensão. Contrato de financiamento com garantia fiduciária. Constituição em mora. Validade da notificação extrajudicial. Taxa de juros remuneratórios. Abusividade. Descaracterização da mora. Revogação da liminar. Recurso provido
.

I.

Caso em exame:

1.

Agravo de instrumento visando a reforma da decisão que deferiu liminar de busca e apreensão de veículo dado em garantia fiduciária.

II.

Questão em discussão:

2.

Analisa-se a regularidade da constituição em mora do devedor fiduciário, considerando a suposta divergência no número do contrato indicado na notificação extrajudicial, e a eventual abusividade das taxas de juros remuneratórios contratadas.

III.

Razões de decidir:

3.

A notificação extrajudicial enviada ao endereço do agravante, constante do contrato, contém a identificação das partes, a discriminação das parcelas em atraso e o prazo para regularização, atendendo aos requisitos para constituição em mora. A mera divergência no número do contrato não afeta sua validade, sobretudo quando o contrato e o inadimplemento não são contestados.

4.

Entretanto, a taxa de juros remuneratórios pactuada (44,11% ao ano) excede significativamente a taxa média de mercado (25,52% ao ano), conforme dados do Banco Central do Brasil, configurando abusividade. Nos termos do entendimento consolidado no REsp 1.061.530/RS, encargos abusivos descaracterizam a mora do devedor, justificando a revogação da medida liminar de busca e apreensão.

IV.

Dispositivo e tese
:

5.

Recurso de agravo de instrumento provido para revogar a liminar de busca e apreensão deferida em primeira instância.

Tese de julgamento:
A configuração de abusividade em encargos financeiros pactuados no contrato de financiamento tem o condão de descaracterizar a mora do devedor, impedindo a manutenção de medidas constritivas com base em mora presumida.

____________

Dispositivo relevante citado:
2º, § 2º, Decreto-Lei 911/69

Jurisprudência relevante citada:
REsp 1.061.530/RS; REsp 971.853/RS e REsp 1.036.818/RS

ACÓRDÃO

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER e DAR PROVIMENTO ao recurso de agravo de instrumento, nos termos do voto do Eminente Desembargador Relator.

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento interposto por RODRIGO MATOS REIS contra decisão proferida pelo juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial de Castanhal, nos autos da ação de busca e apreensão (proc. nº 0808414-05.2024.8.14.0015), ajuizada por AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

A decisão agravada foi proferida nos seguintes termos:

“Consoante mandamento do art. 3º do Decreto-Lei 911/69, o proprietário fiduciário ou credor poderá requerer contra o devedor ou terceiro a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, a qual será concedida liminarmente, desde que comprovada a mora ou o inadimplemento do devedor.

Os documentos acostados aos autos comprovam o contrato e a alienação fiduciária, bem como a constituição de mora do(a) devedor(a), através de notificação extrajudicial recebida no endereço do(a) requerido(a) constante do contrato.

Assim, presentes estão os requisitos para a concessão da medida liminar.

Ante o exposto, DEFIRO liminarmente o pedido de busca e apreensão do(s) bem(s) descrito(s) na inicial Marca TOYOTA Modelo COROLLA ALTIS 2.0 FLEX 16 V. Ano 2012 Cor PRATA Placa PGD9E51 Chassi n° 9BRBD48E2D2592864, que após o cumprimento deverá o bem ser depositado em favor de um dos depositários indicados pelo requerente na peça inaugural que faz parte integrante desta decisão, mediante a lavratura de termo de compromisso.”

Nas suas razões recursais, o agravante sustenta a invalidade da notificação extrajudicial porque se refere a outro contrato de financiamento, com número diferente daquele que é objeto da ação de busca e apreensão.

Defende a abusividade dos juros remuneratórios, pois a taxa de juros pactuada no contrato (44,11% ao ano e 3,09% ao mês) excede em 172% a taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil (25,52% ao ano e 1,91% ao mês).

Ao final, requer o provimento do recurso para reformar a decisão agravada para revogar a liminar de busca e apreensão.

Em decisão ID 22708873, foi indeferido o pedido de efeito suspensivo.

Sem contrarrazões, conforme certificado no ID 23270356.

Nada mais havendo, vieram-me os autos conclusos para julgamento.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta de julgamento da sessão do plenário virtual.

Belém,
data registrada no sistema
.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

1.

Juízo de admissibilidade.

Presentes os requisitos de admissibilidade, o recurso deve ser conhecido.

2.

Razões recursais.

O presente recurso versa sobre decisão que deferiu liminar de busca e apreensão de veículo dado em garantia fiduciária.

O agravante, devedor fiduciário, recorre alegando irregularidade na constituição em mora por conta de divergência do número do contrato na notificação extrajudicial, bem como abusividade dos juros remuneratórios previstos no contrato.

Sem razão quanto à alegação de invalidade da notificação extrajudicial, visto que tal documento foi enviado ao mesmo endereço constante no contrato, contém a devida identificação das partes, a discriminação das parcelas em atraso e o prazo para regularização. O fato de existir divergência quanto ao número do contrato, por si só, não tem o condão de invalidar a constituição em mora do devedor, especialmente porque o agravante não contesta a celebração do contrato ou o inadimplemento, limitando-se a alegar divergência no número da cédula de crédito bancário. Todavia, diante das demais informações contidas na notificação extrajudicial, é possível concluir que esta alcançou o seu objetivo.

Por outro lado, merece acolhimento a insurgência quanto à abusividade dos juros remuneratórios pactuados.

De acordo com o entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp 1.061.530/RS

[1]
, , sob a sistemática de recurso repetitivo, a comprovação de abusividade nos encargos incidentes durante a vigência normal do contrato tem o condão de descaracterizar a mora do devedor.

A jurisprudência da Corte Cidadã reconhece como abusivas taxas de juros que excedam, por exemplo, uma vez e meia a média (REsp 271.214/RS, voto do Min. Ari Pargendler), o dobro (REsp 1.036.818/RS, relatoria da Min. Nancy Andrighi) ou o triplo (REsp 971.853/RS, relatoria do Min. Pádua Ribeiro) das taxas médias de mercado divulgadas pelo Banco Central.

No caso em exame, consulta ao site do Banco Central revela que, em junho de 2024, a taxa média de juros remuneratórios para crédito destinado à aquisição de veículos por pessoas físicas era de 1,91% ao mês e 25,52% ao ano. Contudo, no contrato firmado em 16/06/2024 (ID 124700238 nos autos de origem), foram pactuados juros de 3,09% ao mês e 44,11% ao ano, valores que excedem em uma vez e meia as taxas médias divulgadas pela referida autarquia.

Diante disso, em conformidade com os parâmetros jurisprudenciais e a discrepância constatada, reconheço a abusividade das taxas de juros remuneratórios contratadas, o que implica na descaracterização da mora do devedor e, por conseguinte, na revogação da liminar de busca e apreensão deferida na origem.

4.

Parte dispositiva.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso e lhe
DOU PROVIMENTO
para revogar a liminar de busca e apreensão concedida em primeira instância.

É voto.

Belém,

Des. Ricardo Ferreira Nunes

Relator

[1]
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E BANCÁRIO. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL DE CLÁUSULAS DE CONTRATO BANCÁRIO. INCIDENTE DE PROCESSO REPETITIVO. JUROS REMUNERATÓRIOS. CONFIGURAÇÃO DA MORA. JUROS MORATÓRIOS. INSCRIÇÃO/MANUTENÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES.

DISPOSIÇÕES DE OFÍCIO. DELIMITAÇÃO DO JULGAMENTO Constatada a multiplicidade de recursos com fundamento em idêntica questão de direito, foi instaurado o incidente de processo repetitivo referente aos contratos bancários subordinados ao Código de Defesa do Consumidor, nos termos da ADI n.º 2.591-1. Exceto: cédulas de crédito rural, industrial, bancária e comercial; contratos celebrados por cooperativas de crédito; contratos regidos pelo Sistema Financeiro de Habitação, bem como os de crédito consignado.

Para os efeitos do § 7º do art. 543-C do CPC, a questão de direito idêntica, além de estar selecionada na decisão que instaurou o incidente de processo repetitivo, deve ter sido expressamente debatida no acórdão recorrido e nas razões do recurso especial, preenchendo todos os requisitos de admissibilidade.

Neste julgamento, os requisitos específicos do incidente foram verificados quanto às seguintes questões: i) juros remuneratórios;

ii) configuração da mora; iii) juros moratórios; iv) inscrição/manutenção em cadastro de inadimplentes e v) disposições de ofício.

PRELIMINAR O Parecer do MPF opinou pela suspensão do recurso até o julgamento definitivo da ADI 2.316/DF. Preliminar rejeitada ante a presunção de constitucionalidade do art. 5º da MP n.º 1.963-17/00, reeditada sob o n.º 2.170-36/01. I - JULGAMENTO DAS QUESTÕES IDÊNTICAS QUE CARACTERIZAM A MULTIPLICIDADE.

ORIENTAÇÃO 1 - JUROS REMUNERATÓRIOS a) As instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios estipulada na Lei de Usura (Decreto 22.626/33), Súmula 596/STF; b) A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade; c) São inaplicáveis aos juros remuneratórios dos contratos de mútuo bancário as disposições do art. 591 c/c o art. 406 do CC/02; d) É admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada ? art. 51, §1º, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante às peculiaridades do julgamento em concreto.

ORIENTAÇÃO 2 - CONFIGURAÇÃO DA MORA a) O reconhecimento da abusividade nos encargos exigidos no período da normalidade contratual (juros remuneratórios e capitalização) descarateriza a mora; b) Não descaracteriza a mora o ajuizamento isolado de ação revisional, nem mesmo quando o reconhecimento de abusividade incidir sobre os encargos inerentes ao período de inadimplência contratual.

ORIENTAÇÃO 3 - JUROS MORATÓRIOS Nos contratos bancários, não-regidos por legislação específica, os juros moratórios poderão ser convencionados até o limite de 1% ao mês.

ORIENTAÇÃO 4 - INSCRIÇÃO/MANUTENÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES a) A abstenção da inscrição/manutenção em cadastro de inadimplentes, requerida em antecipação de tutela e/ou medida cautelar, somente será deferida se, cumulativamente: i) a ação for fundada em questionamento integral ou parcial do débito; ii) houver demonstração de que a cobrança indevida se funda na aparência do bom direito e em jurisprudência consolidada do STF ou STJ; iii) houver depósito da parcela incontroversa ou for prestada a caução fixada conforme o prudente arbítrio do juiz; b) A inscrição/manutenção do nome do devedor em cadastro de inadimplentes decidida na sentença ou no acórdão observará o que for decidido no mérito do processo.

Caracterizada a mora, correta a inscrição/manutenção.

ORIENTAÇÃO 5 - DISPOSIÇÕES DE OFÍCIO É vedado aos juízes de primeiro e segundo graus de jurisdição julgar, com fundamento no art. 51 do CDC, sem pedido expresso, a abusividade de cláusulas nos contratos bancários. Vencidos quanto a esta matéria a Min. Relatora e o Min. Luis Felipe Salomão.

II- JULGAMENTO DO RECURSO REPRESENTATIVO (REsp 1.061.530/RS) A menção a artigo de lei, sem a demonstração das razões de inconformidade, impõe o não-conhecimento do recurso especial, em razão da sua deficiente fundamentação. Incidência da Súmula 284/STF.

O recurso especial não constitui via adequada para o exame de temas constitucionais, sob pena de usurpação da competência do STF.

Devem ser decotadas as disposições de ofício realizadas pelo acórdão recorrido.

Os juros remuneratórios contratados encontram-se no limite que esta Corte tem considerado razoável e, sob a ótica do Direito do Consumidor, não merecem ser revistos, porquanto não demonstrada a onerosidade excessiva na hipótese.

Verificada a cobrança de encargo abusivo no período da normalidade contratual, resta descaracterizada a mora do devedor.

Afastada a mora: i) é ilegal o envio de dados do consumidor para quaisquer cadastros de inadimplência; ii) deve o consumidor permanecer na posse do bem alienado fiduciariamente e iii) não se admite o protesto do título representativo da dívida.

Não há qualquer vedação legal à efetivação de depósitos parciais, segundo o que a parte entende devido.

Não se conhece do recurso quanto à comissão de permanência, pois deficiente o fundamento no tocante à alínea "a" do permissivo constitucional e também pelo fato de o dissídio jurisprudencial não ter sido comprovado, mediante a realização do cotejo entre os julgados tidos como divergentes. Vencidos quanto ao conhecimento do recurso a Min. Relatora e o Min. Carlos Fernando Mathias.

Recurso especial parcialmente conhecido e, nesta parte, provido, para declarar a legalidade da cobrança dos juros remuneratórios, como pactuados, e ainda decotar do julgamento as disposições de ofício.

Ônus sucumbenciais redistribuídos.

(REsp n. 1.061.530/RS, relatora Ministra Nancy Andrighi, Segunda Seção, julgado em 22/10/2008, DJe de 10/3/2009.)

Belém, 17/12/2024